Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-88.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Demonstrado exercício da posse pela parte ré – Inexistência de esbulho – Transação no âmbito de dissolução de união estável que atribuiu a propriedade do imóvel aos filhos das partes – Conquanto a previsão de reserva de usufruto, a prova testemunhal corrobora a tese de que o autor não exercia a posse em relação ao imóvel – Justo exercício da posse pela ré em relação à

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Demonstrado exercício da posse pela parte ré – Inexistência de esbulho – Transação no âmbito de dissolução de união estável que atribuiu a propriedade do imóvel aos filhos das partes – Conquanto a previsão de reserva de usufruto, a prova testemunhal corrobora a tese de que o autor não exercia a posse em relação ao imóvel – Justo exercício da posse pela ré em relação à área discutida – Título de domínio que não transmite a posse – Impossibilidade, ademais, de se constituir direito real de usufruto sem registro, nos termos do art. 1.391 do Código Civil – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000475-88.2017.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante GUSTAVO FERREIRA DAS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
JULIANA MALACHIAS DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ LUIS DE
FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-88.2017.8.26.0180 -Voto no
2
VOTO No 38296
APEL. No: 1000475-88.2017.8.26.0180
COMARCA: ESPIRITO SANTO DO PINHAL
APTE: GUSTAVO FERREIRA DAS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS: JULIANA MALACHIAS DE FREITAS E JOSÉ LUIS DE FARIAS
(JUSTIÇA GRATUITA)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Demonstrado exercício da posse
pela parte ré Inexistência de esbulho Transação no âmbito de
dissolução de união estável que atribuiu a propriedade do imóvel
aos filhos das partes
Conquanto a previsão de reserva de
usufruto, a prova testemunhal corrobora a tese de que o autor não
exercia a posse em relação ao imóvel Justo exercício da posse
pela ré em relação à área discutida Título de domínio que não
transmite a posse Impossibilidade, ademais, de se constituir
direito real de usufruto sem registro, nos termos do art. 1.391 do
Código Civil Sentença de improcedência mantida Recurso
improvido.

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
Gustavo Ferreira das Neves contra Juliana Malachias de Freitas e José Luis de
Farias que, pela r. sentença (págs. 249/258), proferida pela magistrada
PATRÍCIA RIBEIRO BACCIOTTI, cujo relatório se adota, foi julgada
improcedente, carreando ao autor a sucumbência de custas e despesas
processuais, além de verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor
da causa, observando-se, contudo, a gratuidade processual concedida.
Irresignado, apelou o autor sustentando que possui direito à
posse do imóvel, em razão do usufruto instituído; que os réus esbulharam a
posse, trancando o portão do terreno, alterando, inclusive, o cadastro
imobiliário em nome do corréu José Luis de Farias. Assevera que os
depoimentos confirmam a aquisição do domínio e posse do imóvel; que é
possível deferir a defesa da posse com aplicação do princípio da fungibilidade
das ações possessórias; que o exercício da posse era precedente à partilha
decorrente da dissolução de união estável com a corré Juliana.
Recurso bem processado, subiram os autos.
É o relatório.
A presente ação possessória tem por objeto terreno com área
de 485,78m2, situado a rua Enrico de Souza Lima, s/n, Parque da Figueira,
adquirido pelo autor por meio de compromisso de compra e venda datado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-88.2017.8.26.0180 -Voto no
3
02.02.2009 (págs. 16/21). À época da aquisição, o apelante e a corré Juliana
Malachias de Freitas mantinham união estável, a qual foi dissolvida e
homologada a partilha de bens por meio de transação judicial, no sentido de
que os filhos do casal (Julia e Lucas) teriam a propriedade do imóvel, com
reserva de usufruto ao apelante (págs. 24/32). Denota-se que o próprio acordo
entabulado previa a incumbência do autor quanto ao pagamento do
financiamento junto à Caixa Econômica Federal e do IPTU (pág. 29/30).
Ora, deixando o autor regularizar os débitos do imóvel (págs.
118/119), a fim de garantir os interesses dos filhos e evitar possível perda do
bem (pág. 115), não houve outra escolha à corré Juliana senão realizar acordo
para quitá-los (pág. 40/42), valendo-se, inclusive, da ajuda de seu cunhado,
ora corréu José Luiz de Farias (pág. 35), no sentido de regularizar débitos em
benefício dos próprios filhos do autor, mesmo que não tivesse interesse direto
na questão da posse ou do usufruto do imóvel.
Desta feita, a exemplo do que decidiu o d. magistrado de
primeiro grau, as provas constantes nos autos levam à convicção de que o
autor Gustavo jamais teve a posse do imóvel (ainda que indireta). Por outro
lado, os depoimentos das testemunhas corroboram a tese de que somente a
corré Juliana tinha acesso ao imóvel e inclusive renegociava as dívidas
pendentes.
Com efeito, é evidente que o primeiro requisito a ser provado
por possuidor vítima de turbação ou esbulho é justamente a sua posse. Por
sua vez, posse, como se sabe, é poder de fato, é comportamento de alguém
que age como se dono fosse, utilizando a coisa e defendendo-a contra quem
injustamente a ameace.
Isso porque a posição majoritária da doutrina e da
jurisprudência é no sentido de que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a
concepção de posse desenvolvida por Ihering, de maneira que a posse
compreende o exercício de fato de um ou alguns dos poderes inerentes à
propriedade.
Vale transcrever a lição de Darcy Bessone: "No art. 485, o
legislador, objetivamente, como pretendeu Ihering, tomou em consideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-88.2017.8.26.0180 -Voto no
4
apenas o fato do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou
propriedade. (...) A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis,
abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo
do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode
caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de
certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a
assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de
posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação
do proprietário, fundada no domínio, e, por consequência, no jus possidendi.
Mas o que convém assinalar, aqui, é que a proteção possessória tem por
objeto a posse em si mesma (jus possessionis), não, porém, o direito de
possuir (jus possidendi). É ação de quem já é possuidor e é turbado ou
esbulhado (ações de manutenção ou reintegração), ou tem receio de o ser
(ação de interdito proibitório)" (Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p.
229, 295-296).
Por seu turno, nem se alegue que o pedido inicial poderia ter
sido conhecido como reivindicatória de propriedade e não de reintegração de
posse, invocando o princípio da fungibilidade das ações possessórias.
O referido princípio não pode ser aplicado ao caso concreto,
porque incabível ao juízo converter a ação de reintegração de posse em
reivindicatória, na medida em que a natureza destas ações são distintas.
Nesse
sentido:
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - Atos de posse na área litigiosa que foram
promovidos pela recorrente e não pelos recorridos, estes que em momento
algum demonstraram ter exercido posse sobre o bem, fundando pretensão no
direito
de
propriedade

Inexistência
de fungibilidade entre
ação possessória e reivindicatória Demanda improcedente. Recurso provido”
(TJSP, apel. n. 0006387-71.2013.8.26.0100, 17a Câmara de Direito Privado,
rel. João Batista Vilhena, j. 17.08.2016).
Sem prejuízo disso, conforme assertou a r. sentença de
primeiro grau, “(...) o usufruto a que aludem as partes, por seu turno, em nada
altera o desate da demanda, se na situação em apreço ele somente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-88.2017.8.26.0180 -Voto no
5
constituirá mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.391 do
Código Civil), do que não há notícia, não suprindo nem bastando, à luz de
expressa norma legal, a só homologação judicial do acordo formalizado entre
as partes
(...)
Todavia, no caso em comento, verifica-se dos documentos
acostados que o contrato de usufruto jamais foi registrado no Cartório de
Registro de Imóveis e tampouco consta na matrícula do imóvel qualquer
informação acerca de usufruto em favor do autor.”.
Destarte, importa realçar que o autor não comprovou que
estava na posse imóvel quando do alegado “esbulho”, de modo que realmente
não podia mesmo ter acolhida a pretensão reintegratória, razão pela qual a
improcedência da ação realmente se impunha.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art.
85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra suficiente
para remunerar o trabalho do patrono dos apelados, atento à natureza da
presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as
peculiaridades da presente ação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora